Tribunal: TJDFT
Processo: 0778938-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 122 DO FONAJE. OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelos Recorridos em face de decisão exarado pelo Relator, na qual o recurso da Embargada deixou de ser conhecido por deserção.
2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos.
4. Recurso adequado e tempestivo.
5. Os Embargantes alegam ter havido omissão em relação ao ônus da sucumbência.
6. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no Id n. 70483896.
7. Ponderando que a parte Embargada foi considerada vencida, para fins de imputação da responsabilidade pelo ônus da sucumbência, haja vista o não conhecimento do recurso por ela interposto, assiste razão aos Embargantes.
8. Recurso conhecido e provido para sanar a omissão quanto ao ônus da sucumbência, condenando a Embagada ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e do Enunciado 122 do Fonaje.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95